Tribunal: TJDFT
Processo: 0705166-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por M. A. A. M., representada por sua genitora, L. A. P. N., contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela ora agravante em face do Distrito Federal (autos n. 0701657-12.2020.8.07.0018), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela autora para obrigar o requerido a efetuar sua matrícula na creche pública CEPI – Creche Canela de Ema, localizada na AR-15, Conjunto 81, Lote 2, Sobradinho II, ou na CEPI – Creche Flor de Liz, localizada na AR-10, Conjunto 6, Lote 1 Setor Oeste, Sobradinho II, ou, ainda, em outra nas proximidades da sua casa, em período integral. Na decisão agravada (Id 58103323 dos autos de referência), a magistrada de origem, analisando a existência dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, afirmou, inicialmente, que, no caso em tela, a circunstância de ter sido ajuizada ação de conhecimento revela a inexistência de vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública do Distrito Federal ou conveniadas. Assinalou considerações sobre a eleição de critérios pela Administração Pública, tais como, baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora, como forma de priorizar o atendimento das crianças que necessitam de vagas em creches públicas. Ressaltou ser impositivo o indeferimento do pedido de tutela de urgência pela parte autora para evitar a criação de um novo critério seletivo para o preenchimento de vagas em creches da rede pública, qual seja, o critério para as crianças que obtenham decisão judicial favorável em detrimento de outras que também aguardam a prestação do serviço estatal. Destacou a evidente afronta e vulneração do princípio da isonomia, norteador dos atos administrativos, acaso adotado o critério baseado em ordens judiciais. Apresentou precedentes deste Tribunal de Justiça sobre o tema. Registrou, ainda, que o § 3o do art. 1o da Lei n. 8.437/1992 prevê o não cabimento de concessão de medida liminar contra ato do Poder Público quando esta esgotar, no todo ou em parte, o objeto da ação. Inconformada com o indeferimento do pedido de tutela de urgência, a parte autora interpôs o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 14732622), defende o seu direito de ser matriculada em creche da rede pública ou conveniada localizada nas proximidades da residência de seus genitores. Sobre a probabilidade do direito, sustenta que há previsão expressa na Constituição Federal quanto ao direito fundamental à educação (arts. 205 e 227) e na Lei Orgânica do Distrito Federal (art. 223). Consigna considerações sobre o disposto no art. 4o da Lei n. 9.394/96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e no art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ressaltando a inexistência de dúvida quanto ao direito à educação da criança. Defende ser incabível a omissão estatal no que se refere aos deveres prestacionais, notadamente quando se trata de direitos fundamentais. Sustenta a não aplicação da cláusula da “reserva do possível” na hipótese, afirmando que, normalmente, o agravado a utiliza com a finalidade de ser exonerado de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona julgados do e. STF e deste Tribunal de Justiça sobre a matéria ora em análise. No que se refere ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indica o “receio de inegáveis danos causados ao regular e saudável desenvolvimento do recorrente caso fique fora da escola”. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo para determinar que o agravado efetue sua matrícula em escola/creche nas vizinhanças de sua residência. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para confirmação do pedido liminar pelo colegiado. Sem preparo, tendo em conta que, na origem, foi deferida a gratuidade de justiça à recorrente (Id 58103323 da ação de conhecimento). Na decisão de Id 14901166, esta relatoria deferiu a postulada antecipação dos efeitos da tutela recursal para imputar ao agravado, Distrito Federal, a obrigação de viabilizar a matrícula da agravante em creche pública ou conveniada que atenda às suas necessidades, no prazo de 15 (quinze) dias. Contra referida decisão unipessoal, o agravado interpôs agravo interno com pedido de reconsideração (Id 14915622). A agravante apresentou contraminuta ao agravo interno interposto pelo agravado (Id 14934635), pugnando pelo desprovimento. O agravado apresentou contraminuta ao agravo de instrumento (Id 14951333), requerendo, preliminarmente, a suspensão do feito, sob o argumento de existência de repercussão geral associada ao debate da autoaplicabilidade do art. 208, IV, da CF/88, reconhecida nos autos do AI 761.908-RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 8.8.2012 (Tema 548). No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso. A douta 4a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se nos autos (Id 14992790), opinando pelo conhecimento dos recursos, e, no mérito, pelo provimento do agravo de instrumento manejado pela requerente e pelo desprovimento do agravo interno interposto pelo Distrito Federal. Após, os autos vieram conclusos a esta Relatoria para apreciação dos recursos (Id 14996406). É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, verifica-se ter a nobre magistrada, Dra. Sandra Cristina Candeira de Lira, em 15/4/2020, proferido sentença (Id 61255532 dos autos n. 0701657-12.2020.8.07.0018), provimento pelo qual rejeitou a preliminar de necessidade de suspensão do feito suscitada pelo réu e, resolvendo o mérito da causa, julgou procedente o pedido formulado pela autora, ora agravante, nos termos do art. 487, I, do CPC. Do referido decisum, destacam-se os seguintes trechos: (...) Das Preliminares No caso concreto, descabe a suspensão do feito. Isso porque, de fato, ao analisar o Agravo de Instrumento no 761908/SC, o Plenário do STF, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, reconheceu a repercussão geral da matéria sob o Tema 548, qual seja o dever estatal de assegurar às crianças de zero a 5 anos de idade a matrícula em creche e pré-escola. Contudo, em que pese o reconhecimento da repercussão geral, inexiste julgamento vinculante ou sequer determinação de sobrestamento dos feitos pendentes acerca da questão. De outra parte, quanto à alegação de ausência de interesse de agir em face da existência de cumprimento de sentença em sede de Ação Civil Pública, não assiste razão ao réu. Sucede que, como já bem apontado pelo Parquet, o caso em apreço trata de matéria inserida na categoria de direito individual homogêneo. Portanto, não há obrigatoriedade do jurisdicionado em aguardar o deslinde de demanda coletiva sobre o tema. Ademais, a Ação Civil Pública em questão impõe determinação de caráter genérico, dependente do estabelecimento de Programa de Governo, não vinculando eventuais demandas individuais. Rejeito, portanto, a preliminar. (...) No caso em tela, a existência da presente demanda revela, por si, que não existem vagas suficientes para atendimento de todas as crianças em creches da rede pública ou conveniadas. Nesse cenário, no caso do atendimento em creches, conforme recomendação do Ministério Público, a Administração elege critérios para eleição prioritária de atendimento, tais como: baixa renda, medida protetiva, risco nutricional e mãe trabalhadora. Isto corre porque já se encontra tramitando junto à Vara da Infância e Juventude o processo no 614/25, ação coletiva atualmente em fase de cumprimento de sentença, onde foi determinado ao Distrito Federal que assegure às crianças de 0 a 3 anos vagas em creche e, às de 4 e 5 anos, em pré-escola. O que se questiona, então, é se o direito pleiteado está submetido aos critérios administrativos de prioridade no atendimento ou é um direito subjetivo individual, exigível de imediato e independente de tais condições. Pois bem. Não há dúvidas de que as normas constitucionais devem ser prestigiadas e que há um comando prescritivo ao Estado no fornecimento da educação infantil, em creche e pré-escola. Porém, atingir tal meta e universalizar o atendimento deve ser matéria deliberada por via das ações coletivas, mediante comando obrigatório de alocação de recursos estatais. Com efeito, deferir-se o aqui postulado pelo(a) autor(a) implicará na criação de um novo critério seletivo, desta vez para os que obtenham a decisão judicial favorável, e isso em detrimento de outras crianças que igualmente aguardam prestação do serviço estatal, em evidente afronta e vulneração ao princípio da isonomia que deve nortear os atos da administração pública. Apesar de ser dever do Estado assegurar o acesso à educação, é necessário que esse acesso seja feito de forma imparcial, não podendo o Judiciário priorizar aquelas crianças que a ele se socorreram, em detrimento de outras crianças que estão mais bem classificadas na lista de espera. (...) Todavia, embora seja esse o entendimento desse Juízo, para evitar que se reverta situação possivelmente já consolidada, o que provocaria grandes transtornos à parte autora, já que é provável que atualmente se encontre, por força da medida antecipatória de tutela concedida em sede de Agravo de Instrumento, matriculada e em regular frequência escolar, tenho por bem acolher o pedido. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO DEDUZIDO NA INICIAL, nos termos da tutela deferida nos autos, declarando, por conseguinte, resolvido o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. O cumprimento da obrigação de fazer fica condicionado à regularização das atividades escolares, atualmente suspensas em face da situação excepcional imposta pela Pandemia Covid-19. Tendo em vista que a parte autora encontra-se representada em Juízo pela Defensoria Pública, fica o DISTRITO FEDERAL isento do pagamento dos ônus de sucumbência, conforme teor da Súmula 421 do STJ. Sentença não sujeita à remessa necessária. Dê-se ciência desta sentença ao Relator do Agravo de Instrumento. (...) Nesse contexto, tendo sido prolatada sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento, interposto pela autora da ação de conhecimento, e ao agravo interno, interposto pelo réu, porquanto a matéria objeto dos citados recursos fora resolvida no provimento judicial de primeiro grau. Sobre a possibilidade de perda de objeto do agravo de instrumento em razão de prolação de sentença, colaciona-se o seguinte precedente do c. Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 2. Consultando o andamento processual do MS 0521.17.007821-1, disponível no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (http://www.tjmg.jus.br), verifica-se que em 8.1.2018 proferiu-se sentença concedendo a ordem, a qual foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em remessa necessária, no acórdão publicado em 14.8.2018, com trânsito em julgado em 5.10.2018. 3. Portanto, inviável o exame do Recurso Ordinário interposto contra o acórdão que denegou a ordem, em writ que visa a cassação da liminar, que foi substituída pela sentença. 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado na Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista do acima exposto, nos termos do inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil, em razão da perda superveniente do objeto do agravo de instrumento e do agravo interno, JULGO-OS PREJUDICADOS. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Após, preclusa a presente decisão, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, 16 de abril de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora